Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-60.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais do partido
político CIDADANIA nas eleições de 2024
no município de PRIMEIRO DE MAIO/PR,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
O
recorrente
alega,
em
síntese,
intempestividade da prestação de contas,
ausência de documentos comprobatórios,
omissão de contas bancárias e falta de
comprovação dos pagamentos realizados
diretamente pelo presidente do partido.
3. A sentença determinou o recolhimento de
R$
1.387,88
ao
Tesouro
Nacional
correspondente a Recursos de Origem Não
Identificada (RONI).

Num. 44622077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas eleitorais, considerando a ausência
de apresentação das contas parciais, a
intempestividade
na
apresentação
das
contas finais, a ausência de abertura de
conta bancária específica e a omissão de
gastos com honorários advocatícios e
contábeis; e (ii) determinar se a ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para o pagamento dos honorários
advocatícios
e
contábeis
configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de apresentação das contas
parciais e a apresentação fora do prazo das
contas
finais,
embora
configurem
irregularidades,
podem
ser
supridas
mediante
a
aposição
de
ressalva,
considerando a ausência de prejuízo efetivo
ao bem jurídico tutelado.
6. A ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha, ainda que não
haja movimentação financeira, impede a
fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação
das contas.
7. A omissão de gastos com honorários
advocatícios e contábeis, sem a devida
comprovação da origem dos recursos,
compromete
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas, caracterizando o
uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
8. A impossibilidade de quantificar os
valores
de
pres

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600451-60.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600451-
60.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Cidadania de
Primeiro de Maio, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais Final do Partido Cidadania de Primeiro de Maio que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024. Nos termos do artigo 47, inciso II, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatória a apresentação da prestação de contas parcial por todos os partidos
políticos e candidatos que realizarem gastos eleitorais, com o objetivo de assegurar a
transparência da arrecadação e aplicação dos recursos durante a campanha. A ausência dessa
obrigação configura irregularidade formal. No presente caso, o Prestador das contas deixou de
apresentar a prestação de contas parcial, em desconformidade com a norma mencionada. Além
disso, a prestação de contas final foi protocolada no dia 1º de dezembro de 2024, fora do prazo
legal estabelecido pelo artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da mesma resolução, o qual determina que a
entrega deve ocorrer até 30 dias após o primeiro turno das eleições, salvo nos casos de
participação no segundo turno. Dessa forma, constatou a ocorrência de duas irregularidades
formais quanto à tempestividade: a omissão da prestação de contas parcial e a entrega
extemporânea da prestação de contas final, em violação aos artigos 47 e 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019. É importante destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis,
comprometendo a regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua aprovação. Assim, a
desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das inconsistências verificadas,
que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e demandam a aplicação das sanções
legais cabíveis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44622077
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.779
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600451-
60.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CIDADANIA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais do partido
político CIDADANIA nas eleições de 2024
no município de PRIMEIRO DE MAIO/PR,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
O
recorrente
alega,
em
síntese,
intempestividade da prestação de contas,
ausência de documentos comprobatórios,
omissão de contas bancárias e falta de
comprovação dos pagamentos realizados
diretamente pelo presidente do partido.
3. A sentença determinou o recolhimento de
R$
1.387,88
ao
Tesouro
Nacional
correspondente a Recursos de Origem Não
Identificada (RONI).

Num. 44622077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas eleitorais, considerando a ausência
de apresentação das contas parciais, a
intempestividade
na
apresentação
das
contas finais, a ausência de abertura de
conta bancária específica e a omissão de
gastos com honorários advocatícios e
contábeis; e (ii) determinar se a ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para o pagamento dos honorários
advocatícios
e
contábeis
configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de apresentação das contas
parciais e a apresentação fora do prazo das
contas finais, embora configurem irregularidades, podem ser supridas mediante a aposição de ressalva,
considerando a ausência de prejuízo efetivo
ao bem jurídico tutelado.
6. A ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha, ainda que não
haja movimentação financeira, impede a
fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação
das contas.
7. A omissão de gastos com honorários
advocatícios e contábeis, sem a devida
comprovação da origem dos recursos,
compromete
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas, caracterizando o
uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
8. A impossibilidade de quantificar os
valores de prestação de serviços advocatícios e contábeis impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44622077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo
a
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS em razão da omissão de abertura
de conta bancária e omissão dos gastos
com honorários advocatícios e contábeis,
afastar a imposição de recolhimento dos
recursos de origem não identificada ao
Tesouro Nacional pela impossibilidade de
quantificá-los.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I,
alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2. A omissão de gastos com honorários
advocatícios e contábeis, sem a devida
comprovação da origem dos recursos,
compromete
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas, caracterizando o
uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/97, art. 16-C, art. 22,
§ 2º, art. 26, § 4º, art. 28, § 4º, art. 29, III e
IV; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º,
8º, 20, 25, § 1º, 32, § 7º, 35, § 3º, 47, § 4º,
49; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.624/2020, art. 7º, V, VIII e IX; Resolução
nº 23.731/2024.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min.
Kassio
Nunes
Marques,
DJE
em
24/10/2024;
TSE,
REspEl
nº
060025232/MG, rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 19/08/2024; TSE, Agravo
Regimental no REspe nº 060035170, rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE em
06/08/2024; TSE, PCE nº 060164859, rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024;
TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des.

Num. 44622077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
em
12/04/2023; TRE-PR, REl nº 060013871,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
em
24/01/2024;
TRE-PR,
REl
nº
060022912, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE em 19/12/2024;
TRE-PR, REl nº 060063825, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
13/02/2025; TRE-PR, REl nº 060037166,
redat. designado(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE em 30/06/2025; TRE-PR, REl nº
060027412, rel. Desa. Tatiane De Cassia
Viese, DJE em 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido político CIDADANIA nas
eleições 2024 no município de PRIMEIRO DE MAIO/PR, desaprovadas por sentença (id.
44497676), ao fundamento de intempestividade na prestação de contas, ausência de documentos
comprobatórios, omissão de contas bancárias e falta de comprovação dos pagamentos realizados
diretamente pelo presidente do partido, com determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 ao
Tesouro Nacional correspondente a RONI.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44497682), aduzindo, em síntese, que: (i) a ausência de
extratos bancários, quando não há movimentação financeira, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, diante da inexistência de indícios de má-fé ou irregularidade. De todo
modo, para fins de comprovação, foram apresentados os extratos que demonstram a ausência de
movimentação; (ii) o atraso na entrega da prestação de contas final é passível de ressalva com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque as contas foram
apresentadas e não houve prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes; (iii) quanto aos
serviços contábeis e advocatícios, foi juntada nota explicativa comprovando que o custeio foi
realizado pelo presidente do partido, conforme mencionado pelo magistrado e (iv) por não se
tratar de doação estimável em dinheiro, a informação prestada nos autos é regular, sendo que a

Num. 44622077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
nota explicativa comprova a origem do recurso, afastando a obrigatoriedade de nota fiscal por se
tratar de serviços de profissão regulamentada, tornando válida a comprovação por meio de nota
explicativa.
Ao final, requereu a reforma da sentença para afastar a determinação de recolhimento de R$
1.387,88 referente aos serviços jurídicos e contábeis, diante da nota explicativa apresentada e
para aprovar as contas do prestador, considerando que as ressalvas não comprometeram a
regularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44527339).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/04/2025 (id.
44497684) e as razões foram protocoladas em 05/05/2025 (id. 44497682). Registre-se que não
houve expediente forense nos dias 01 e 02 de maio de 2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.

Num. 44622077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas foram apresentadas sem qualquer tipo de registro de
movimento de receitas ou despesas (id. 44497645) e foram desaprovadas pelo juízo a quo, com a
determinação de "recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88 relativos a
honorários contábeis e advocatícios caracterizados como Recursos de Origem Não Identificada
(RONI), nos termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Omissão na entrega das contas parciais e intempestividade na apresentação das contas
finais
A unidade técnica apontou como ressalva a ausência de apresentação das contas parciais de
campanha e a apresentação fora do prazo das contas finais (id. 44497663).
O art. 47, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]
In casu, como o partido não registrou movimentação financeira e, principalmente, não houve
dinheiro público envolvido, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das contas do
partido, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente remanescendo
o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza

Num. 44622077 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
formal.
Quanto ao atraso na entrega das contas finais de campanha, a Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê que:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior
à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução
nº 23.624/2020 )
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
Em sede recursal, o partido alegou que o atraso na entrega da prestação de contas final é
passível de ressalva, ante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando
que não houve quaisquer indícios de prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes.
Pois bem.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, o atraso de poucos dias representa falha de
natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
No sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICAM
A
SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à desaprovação.
No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere-se a doação realizada pelo próprio
partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.

Num. 44622077 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023, não
destacado no original]
Assim, as falhas identificadas neste item poderiam ser supridas mediante a aposição de
ressalva; todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global, ao final.
b) Ausência de abertura de conta bancária para campanha
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela

Num. 44622077 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE em 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária

Num. 44622077 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE em 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de

Num. 44622077 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que para comprovar
a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação a desaprovação
é medida de rigor.
c) Gastos com honorários advocatícios e contábeis
Em sede recursal, o prestador insistiu na existência de nota explicativa acerca da origem dos
recursos e alegou não se tratar de doação estimável em dinheiro, fundamentando no art. 25, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sobre o tema, vejamos o que preceituam os arts. 20 e 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de
uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;

Num. 44622077 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos candidatos
beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas
as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
O entendimento da obrigatoriedade de registro das despesas com honorários advocatícios e
contábeis vai ao encontro das necessidades de se conferir publicidade e transparência aos
gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de poder econômico aos seus
legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise quanto a quais interesses os
partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a informar em petição que os custos com referidas
despesas foram arcados pelo presidente do partido.
Não foi apresentado qualquer documento que corrobore o alegado, em que pese ter sido
solicitado pela serventia em parecer de diligências e parecer conclusivo.
Ademais, nos autos não foram apresentadas notas fiscais acerca do pagamento dos serviços,
recibos ou transferências bancárias ou mesmo qualquer declaração do presidente do partido que
comprovassem os argumentos expostos.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
"(...) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação"
[TRE-PR, REl nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025]
Registre-se, também, jurisprudência do TSE sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.

Num. 44622077 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de
contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024, não destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PCE nº 060164859, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes
para comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
Já com relação ao quantitativo mensurado pela serventia e replicado pelo juízo de primeiro grau
em sentença para recolhimento ao Tesouro Nacional, verifica-se a realização de média de

Num. 44622077 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
valores cobrados pelos mesmos profissionais que atuaram nos presentes autos e registrados em
prestações de contas de candidatos de municípios diferentes. Vejamos:
1. Cálculo para serviços advocatícios prestados por Carlos Alberto Calovi Tiva - PR88145 e
Isabela Beatriz Barizon Castelar - PR111016:
Valores declarados individualmente por vereador:
- Rancho Alegre: R$ 1.000,00 (1 candidato)
- Assaí: R$ 909,09 (média por vereador, considerando 11 CNPJs e total de R$ 10.000,00)
Fórmula:
Resultado: R$ 954,55 por candidato a vereador.
2. Cálculo para serviços contábeis prestados por Wanderley Maciel da Silva:
Valores declarados individualmente:
- Sertanópolis: R$ 600,00 (PP) e R$ 300,00 (PSD)
- Rancho Alegre: R$ 400,00
Fórmula:
Em que pese tratar-se dos mesmos profissionais, o entendimento deste Tribunal tem sido de que
os valores podem variar conforme o grau de dificuldade ou de tempo de demanda para cada
contratante, sendo de livre parametrização entre as partes. É o que se depreende de
recentíssimos julgados:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FEFC. APROVAÇÃO. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
(...)
6. A jurisprudência do TSE confirma que tais despesas, embora devam ser declaradas,
não requerem análise de economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços advocatícios permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de honorários, não se aplicando a regra de
comparação de valores médios praticados no mercado.
(...)
Tese de julgamento: 1. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser
declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade, sendo lícita a
contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas. (...)
[TRE-PR, REl nº 060037166, redat. designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade, rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE em 30/06/2025]

Num. 44622077 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:54
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS E
VALOR A RECOLHER AO TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
5. A aferição de valores quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis não é
possível em serviços realizados por profissionais de contabilidade, muito embora em
atividades similares.
6. Cada contrato de prestação de serviços contábeis firmado possui uma especificidade,
mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a discricionariedade de
cobrar o valor que entende devido pela realização dos serviços de assessoria contábil
para determinado candidato, razão pela qual não é exigida a apresentação de justificativa
de preço de mercado para a contratação a título de honorários contábeis, nem tampouco
é válida a comparação com outro contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
7. Os serviços realizados por profissionais, muito embora em atividades similares, não
permitem a aferição de valor quando não há parâmetros objetivos e mensuráveis, como
ocorre nestes autos.
8. O tempo demandado na realização dos serviços, a dificuldade técnica e todas as
demais particularidades variam de caso a caso, não sendo possível, por simples
comparação, aferir valores de honorários.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060027412, rel. Desa. Tatiane De Cassia Viese, DJE em 06/06/2025]
Com essas considerações e verificando a impossibilidade de um cálculo objetivo para os valores
de prestação de serviços advocatícios e contábeis em situação equivalente à apresentada pelo
recorrente, deve ser excluída a obrigatoriedade de recolhimento de valores por não ser possível
quantificá-los.
Análise conjunta das irregularidades
Assim, restaram mantidas as irregularidades referentes à ausência de apresentação das contas
parciais de campanha e à apresentação fora do prazo das contas finais (item a), à ausência de
abertura de conta bancária específica para campanha (item b) e à omissão de receitas e
despesas no que se refere à omissão dos valores de prestação de serviços advocatícios e
contábeis (item c).
Ademais, considerando que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade prestados
são os únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em decorrência da
omissão pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Esses princípios demandam, para sua incidência, o conhecimento da dimensão real da
irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de transparência do recorrente na condução
das suas contas.

Num. 44622077 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184284200000043562020
Número do documento: 25072221184284200000043562020
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:38:55
DISPOSITIVO

Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS em razão da omissão de abertura de conta bancária e
omissão dos gastos com honorários advocatícios e contábeis, afastar a imposição de
recolhimento dos recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional pela impossibilidade
de quantificá-los.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600451-
60.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CIDADANIA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA
040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025